Tribunal: STF
Processo: ARE 1578796
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tema 1.199. Tema 181. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a agravo regimental, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral e na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão é saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade, especialmente quanto à análise de omissão de fato processual objetivo. 

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão que devam ser sanadas.

    4. No caso, tais hipóteses não estão caracterizadas, pois o acórdão enfrentou, de forma específica e completa, os argumentos ora reiterados nestes embargos.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos rejeitados.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: CPC, art. 1.022; STF, Tema 1.199 e 181 da repercussão geral; STF, Súmula 279.